Tribunal: TJMT
Processo: 1032558-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. Caso em exame: Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/06), em razão da apreensão de cerca de 500g de maconha ("skunk") na residência do paciente.
II. Questão em discussão: A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir:
1. A prisão preventiva possui caráter excepcional e exige fundamentação concreta que demonstre risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, não se admitindo a adoção da medida com base em presunções genéricas.
2. O paciente é primário, possui domicílio e ocupação lícita, não havendo elementos que apontem periculosidade concreta, tampouco risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
3. A quantidade de droga apreendida, embora não seja irrelevante, não configura volume expressivo capaz de, por si só, justificar a segregação cautelar.
4. A jurisprudência recente do STJ tem orientado pela proporcionalidade na aplicação da prisão preventiva, especialmente em casos de tráfico sem violência e com quantidades não expressivas de drogas
5. As condições pessoais favoráveis, embora não sejam garantidoras de direito à soltura, merecem ser valoradas quando demonstrada a possibilidade de substituição por medidas diversas da prisão.
IV. Dispositivo e tese: Ordem parcialmente concedida.
Tese de julgamento: " prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando ausentes elementos concretos de periculosidade do agente e presentes condições pessoais favoráveis, em observância ao princípio da proporcionalidade”.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 319; Lei 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ - RHC 224.743/MT (Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 03/10/2025; STJ - AgRg no HC: 949309 SP 2024/0368259-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/04/2025; STJ - AgRg no HC 806.550/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 8.4.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032558-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (IMPETRANTE), ELIELSON GONCALVES VIEIRA - CPF: 522.207.701-25 (PACIENTE), JUIZO DAS GARANTIAS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/06), em razão da apreensão
de
cerca de 500
g
de maconha

("
skunk
") na residência do paciente.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva possui caráter excepcional e exige fundamentação concreta que demonstre risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, não se admitindo a adoção da medida com base em presunções genéricas
.

2. O paciente é primário, possui domicílio e ocupação lícita, não havendo elementos que apontem periculosidade concreta, tampouco risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

3. A quantidade de droga apreendida, embora não seja irrelevante, não configura volume expressivo capaz de, por si só, justificar a segregação cautelar.

4. A jurisprudência recente do STJ tem orientado pela proporcionalidade na aplicação da prisão preventiva, especialmente em casos de tráfico sem violência e com quantidades não expressivas de drogas.

5
. As condições pessoais favoráveis, embora não sejam garantidoras de direito à soltura, merecem ser valoradas quando demonstrada a possibilidade de substituição por medidas diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem parcialmente
concedida
.

Tese de julgamento:
"
prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando ausentes elementos concretos de periculosidade do agente e presentes condições pessoais favoráveis, em observância ao princípio da proporcionalidade
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, 312, 319; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
RHC 224.743/MT (Rel. Min.
Messod
Azulay Neto,
DJe
03/10/
2025;
STJ -
AgRg
no HC: 949309 SP 2024/0368259-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/04/
2025
; STJ -
AgRg
no HC 806.550/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 8.4.2024
.

R E L A T Ó R IO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Paulo José Lopes de Oliveira em favor de
ELIELSON GONÇALVES VIEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1018113-02.2025.8.11.0042, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, conforme decisão que se vê no Id. 316109372
.

Em suas razões (Id. 316109369), o impetrante sustenta a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, alegando que a decisão estaria fundamentada unicamente na gravidade abstrata do delito, sem contemporaneidade dos fatos e em presunções genéricas de risco à ordem pública, contrariando os princípios constitucionais da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF), da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF), e da excepcionalidade da medida extrema. Aduz, ainda, que não foram localizados apetrechos típicos de tráfico na residência do paciente, que a droga apreendida — cerca de 500g de “
skunk
”
— era para uso próprio, configurando, no máximo, a conduta prevista no art. 28
,
da Lei de Drogas.

Ressalta que o paciente colaborou com a investigação, fornecendo a senha do celular, indicando espontaneamente onde estava o
entorpecente e possuindo residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes, além de já ter sido absolvido em processo anterior de tráfico, o que afastaria a reiteração delitiva.

Requereu a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Inicial
acompanhada dos documentos de I
d.

316109372
a
316109389
.

Liminar indeferida (Id. 316394893).

Informações prestadas pelo Juízo de origem (Id. 317606361)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora
Rosana Marra,
opinou pel
a denegação
da ordem (Id. 320510364).

É o relatório.

Decido
.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, ao converter a prisão do paciente em preventiva, o magistrado fundamentou a necessidade da segregação cautelar
na garantia da ordem pública, diante da apreensão de
aproximadamente 500
g
de “
skunk
” em sua residência, da confissão da propriedade da droga e de elementos extraídos da Operação Renegados, que revelam indícios de atuação reiterada e profissionalizada na traficância, evidenciando risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta (Id. 207949205).
Vejamos:

“(...)
Passo à análise da conversão da prisão em preventiva ou concessão da liberdade provisória (CPP Art. 310, II e III):

Realizo, inicialmente, o controle da prisão, nos termos dos incisos I, II e III, do art. 310, do CPP com a observância das recomendações do Conselho Nacional de Justiça.

A D. Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

O r. do Ministério Público, neste ato, pugnou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública. A Defesa, por sua vez, requereu a concessão da liberdade provisória.

Após detida análise das circunstâncias fáticas colhidas pela douta Autoridade Policial nos autos de flagrante ora em apreço, patente verifica-se a impossibilidade da concessão da liberdade provisória ao autuado. Explico:

Reza o Artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso versando, verifica-se dos elementos indiciários colhidos até o presente momento, a existência do
fumus
comissi
delicti
consubstanciado na prova da materialidade, suficientemente demonstrado pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial.

Conforme o Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2025.052301-A01, acostado aos autos no id. 207904168 e Termo de Apreensão no id. 207904160,
foi apreendido meio tablete que apresentou “0,555 g de massa bruta” de material que apresentou “resultado POSITIVO para a presença de
Cannabis sativa
L. (MACONHA)”.

Os
indícios de autoria
foram reunidos e recaem de forma suficiente sobre o autuado. Vejamos:

Colhe-se dos autos que a prisão em flagrante do autuado se deu no contexto do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos da medida cautelar n. 1007888-20.2025.8.11.0042 - Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias desta Capital.

Narram os Policiais Civis que deram cumprimento ao mandado que:

“o suspeito ELIELSON GONÇALVES VIEIRA surgiu como suspeito após a equipe de investigação da DENARC elaborar o Relatório Policial no. 2025.13.16533, que analisou extração de dados de dispositivo de armazenamento vinculado ao no I.P. 209.4.2021.39625 (1148/2021) e OS no 2025.9.2642 investigado: RAUL MAURÍCIO CHAGA SIQUEIRA FRANÇA; QUE a extração de dados foi autorizada mediante decisão proferida nos autos da medida cautelar no 1019606-48.2024.8.11.0042, denominada OPERAÇÃO RENEGADOS GAECO, sendo autorizado quebra de sigilo telefônico (análise exploratória), para a apuração das condutas indicativas do cometimento de tráfico de drogas; QUE durante análise do presente diálogo entre os suspeitos RAUL e ELIELSON, restou indícios de que o suspeito ELIELSON tinha o hábito de adquirir entorpecentes com o suspeito RAUL para comercializar com terceiros [...] QUE poucos dias após a expedição dos mandados de busca e apreensão, constatou-se que o suspeito ELIELSON mudou de forma repentina do condomínio que residia, motivo pelo qual foi elaborado o Relatório Policial no 2025.13.96131 para atualização de endereço; QUE na data de hoje equipes da DENARC empreenderam diligências com a finalidade de dar cumprimento
a
ordem judicial de busca e apreensão, referente ao processo
PJe
no 1007888-20.2025.8.11.0042, expedidos pela Excelentíssima Senhora Doutora FERNANDA MAYUMI KOBAYASHI, juíza do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias, Comarca de Cuiabá; QUE de forma simultânea, as equipes deram cumprimento aos mandados em dois endereços, ambos vinculados ao suspeito ELIELSON GONÇALVES VIEIRA; QUE no SALÃO BELVISO MAN, local onde se encontrava o suspeito, seu aparelho celular foi apreendido e nenhum objeto ilícito foi localizado; QUE entretanto, durante as buscas em sua residência, localizada no Condomínio Vilas Boas, foi localizado meio tablete de substância análoga à
SKUNK
(super maconha) acondicionado no interior de uma geladeira; QUE as buscas na residência foram devidamente acompanhadas pelo zelador do condomínio, senhor SERGIO
DE FRANÇA; QUE o entorpecente possui peso aproximado de 550g (peso que será devidamente aferido durante perícia da POLITEC), o valor de mercado de 1g de
SKUNK
é na média de R$ 30,00, ou seja, o entorpecente apreendido é avaliado em aproximadamente R$ 16.500,00 e durante breve entrevista, o suspeito admitiu que o entorpecente apreendido era de sua propriedade; [...] QUE mediante Autorização Judicial para que a DENARC tenha acesso aos dados do celular do suspeito, na galeria de imagens, a equipe efetuou análise exploratória, sendo constatado diversas imagens e vídeos de substância entorpecente; QUE nas conversas do aplicativo WhatsApp foram identificadas conversas em que o suspeito ELIELSON faz a intermediação da negociação de entorpecentes, indicando fornecedores a terceiros [...]”

Destarte, a autoria delitiva pelo
flagranteado
encontra suporte indiciário suficiente nos indícios coletados. Consta nos autos que após deflagrada a Operação Renegados nos autos n. 1019606-48.2024.8.11.0042, a quebra do sigilo de dados do aparelho celular apreendido na referida operação policial possibilitou descortinar a possível mercância de entorpecentes pelo autuado, subsidiando a novel medida cautelar que ensejou a presente prisão em flagrante.

Demonstrado, portanto, o
fumus
comissi
delicti
, deve ainda estar presente o
periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública. Explico:

Trata-se da suposta prática do crime de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06), que, no caso concreto do autuado, demonstra contornos de extrema periculosidade e risco social, que em muito perpassa a gravidade abstrata normal ao crime em comento.

A potencialidade lesiva da comercialização de entorpecentes é de notório conhecimento, sendo tal prática a sustentação de toda a criminalidade e, não menos, causadora de problemas sociais, econômicos e de saúde pública.

O abalo à
ordem pública
, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado.

In
cas
u
, consta dos autos a apreensão de mais de meio quilo de substância conhecida como “
skunk
” ou “super maconha”, em circunstâncias que indicam que o autuado atua, em tese, de forma reiterada e profissionalizada na
narcotraficância
, conclusão que ressai do Relatório Policial no id. 207904156 e dos depoimentos dos Policiais Civis que, com autorização judicial, efetuaram a quebra do sigilo de dados do aparelho celular do autuado e, segundo narrado, constataram imagens e vídeos de substâncias entorpecentes e conversas envolvendo intermediação na comercialização de drogas.

Conforme o Enunciado n. 25 do TJMT:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Ademais, em que pese no Sistema SEC do Tribunal de Justiça de Mato Grosso constar somente um registro criminal (antigo) – o que, diga-se, não impediria de todo modo o decreto da prisão cautelar nos termos pacificados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e Enunciado n. 43 do TJMT –, consta nos autos
que o autuado foi preso anteriormente pela Polícia Federal, quando recebia um envelope dos Correios contendo 239 comprimidos de
ecstasy
. Portanto, não fosse a gravidade concreta do caso, noticiada pelo
modus operandi
, o risco de reiteração delitiva se mostra como fator apto a
abalar a ordem pública
no caso concreto.

É importante destacar que as circunstâncias do caso concreto, envolvendo investigações pretéritas com liame entre outros alvos em atuação no tráfico de drogas, associadas à apreensão de mais de meio quilo de entorpecentes de especial efeito deletério (
skunk
), revelam fortes indícios de que o autuado faz do tráfico de drogas seu meio de vida, cuja dedicação à atividade criminosa faz anotar a impossibilidade, neste momento, de sequer aventar o tráfico
privilegiado, bem como substanciam o abalo à ordem pública ensejador da prisão:

Enunciado n.o 30 do TJMT:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”

(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)
.

Desta forma, a gravidade concreta exacerbada dos fatos demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendida na conduta,
não será contida com medidas cautelares diversas da prisão
. Em liberdade, o autuado encontrará os mesmos estímulos para a prática de crimes envolvendo o tráfico de drogas, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

Tais fatos
demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção
, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos o flagrado não praticou o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).

Ex
positis
, com fundamento no artigo 310, II c/c o artigo 312, § 2o c/c artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, em consonância ao parecer ministerial,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
do autuado
ELIELSON
GONÇALVES VIEIRA
, para garantia da ordem pública.
(...).
(I
d.

316109372
).

(grifos meus)
.

Informações prestadas pelo Juízo de origem (Id. 317606361), com a transcrição da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ao fundamento da garantia da ordem pública, e, ao final, informando que o feito de origem aguarda a conclusão do inquérito policial.

Não obstante o indeferimento da liminar
e
o parecer ministerial contrário, a análise detalhada em sede
de mérito revela que a prisão preventiva do paciente deve ser revista, uma vez que os elementos constantes nos autos evidenciam desproporcionalidade da medida extrema,
pois
ausentes fundamentos concretos que justifiquem sua necessidade.

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em análise, do ponto de vista técnico e jurídico-penal, verifica-se que a droga apreendida — aproximadamente
5
00
g
de
Cannabis sativa L.
(maconha)
— não se apresenta em variedade de entorpecentes, tampouco estava fracionada em porções
como comumente
destinadas à mercancia. Ainda que a quantidade não seja irrelevante, não se enquadra no que a jurisprudência tem considerado como
'grande quantidade'
, expressão normalmente reservada a apreensões significativamente
superiores
, envolvendo múltiplas substâncias ou grande número de porções individualizadas, elementos esses que poderiam indicar dedicação à traficância e justificar a segregação cautelar.

Relevante notar que não foram apreendidos instrumentos típicos da atividade de traficância, como balanças de precisão específicas, materiais de embalagem, anotações de vendas, ou outros
a
petrechos que costumam caracterizar a dedicação profissional ao comércio ilícito e que, quando presentes, reforçam a necessidade da custódia cautelar.

Assim, o volume apreendido não revela, por si só, gravidade concreta ou risco à ordem pública capaz de justificar a segregação cautelar
.

Quanto ao único registro criminal mencionado, trata-se de ação na qual o paciente foi absolvido em 2016, permanecendo, desde então, como primário e sem antecedentes. O longo intervalo de nove anos sem qualquer envolvimento com a prática delitiva demonstra, de forma objetiva, a ausência de risco atual à ordem pública, não havendo elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar com base em eventual reiteração criminosa.

Some-se a isso o fato de que o custodiado possui condições pessoais favoráveis: residência fixa, exercício de profissão lícita como
cabelereiro
com renda mensal de R$ 2
5
.
0
00,00, e vínculo familiar estabelecido, circunstâncias que reforçam a viabilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

É certo que esses fatores não são requisitos objetivos para a concessão da liberdade provisória, mas, em uma análise de mérito, devem ser ponderados na análise da necessidade da prisão preventiva, em observância ao princípio da proporcionalidade

O Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, tem orientado pela
proporcionalidade
na aplicação da prisão preventiva, especialmente em casos de tráfico sem violência e com quantidades não expressivas:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. NÃO EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Apesar da reincidência específica, a manutenção da prisão preventiva se mostra desproporcional, tratando-se de delito que não envolve violência ou grave ameaça, ante a não expressiva quantidade de drogas apreendidas, mostra-se suficiente a substituição por medidas cautelares penais diversas da prisão.
Precedentes.2. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC 806.550/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 8.4.2024,
DJe
11.4.2024). (grifos meus).

Em precedente ainda mais recente, o STJ reafirmou esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE.
QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXPRESSIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SU
FICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum
libertatis
. 2. No caso, embora no decreto prisional o Juízo de primeiro grau aborde ter sido
apreendida grande quantidade de drogas
, tal fundamento não condiz com a realidade dos autos, tendo em vista a apreensão de
10 porções de maconha com peso de 92,3g (noventa e dois gramas e três decigramas),
9 pinos de cocaína com peso de 62,5g (sessenta e dois gramas e cinco decigramas);

1 pedra de crack com 52,3g (cinquenta e dois gramas e três decigramas); e 5 porções de crack, pesando 87,9g (oitenta e sete gramas e nove decigramas), quantidade que não pode ser considerada expressiva a ponto de sustentar, por si só, a necessidade da segregação
, mormente porque não aventado o risco de reiteração
delitiva . Precedente. 3. O
caso, portanto, recomenda a conjugação da liberdade do agravado com medidas cautelares alternativas, que se mostram necessárias e suficientes para a preservação da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 4. Agravo desprovido.

(
STJ -
AgRg
no HC: 949309 SP 2024/0368259-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/04/
2025
).
(grifos meus).

Note-se que nos precedentes citados,
mesmo em casos envolvendo apreensão de
diferentes entorpecentes e quantidades expressivas
, o STJ tem analisado com rigor a proporcionalidade da medida. No
AgRg
no HC 806.550/SP foram apreendidas
193,30 gramas
distribuídas em
259 porções de crack, 99 porções de cocaína, 84 porções de maconha e 17 porções de haxixe
e no
AgRg
no HC 949.309/SP foram apreendidas
294,9 gramas
distribuídas em
10 porções de maconha (92,3g), 9 pinos de cocaína (62,5g), 1 pedra de crack (52,3g) e 5 porções de crack (87,9g)
.

Ainda assim, o STJ tem reconhecido a necessidade de fundamentação concreta e proporcional para justificar a segregação antecipada — o que reforça a ausência de requisitos legais no presente caso.

Ademais, no precedente

HC 806.550/SP
havia
reincidência específica
ou elementos mais robustos de habitualidade criminosa, ao contrário da
situação
aqui presente, demonstrando que mesmo em situações objetivamente mais gravosas, as Cortes Superiores têm privilegiado medidas cautelares alternativas quando ausentes elementos concretos de periculosidade atual do agente
.

Mais recentemente o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
RHC 224.743/MT (Rel. Min.
Messod
Azulay Neto,
DJe
03/10/
2025
), reformou acórdão desta Câmara em caso análogo, ao concluir que a ausência de fundamentação concreta quanto à periculosidade do agente, aliada às condições pessoais favoráveis e à inexistência de risco de fuga ou de interferência na instrução, impõe a substituição
da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319
,
do CPP, sob pena de configurar indevida antecipação de pena.

Diante desse quadro, não se verifica, até o momento, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o
periculum
libertatis
, nem elementos individualizados que demonstrem a periculosidade concreta do paciente

ou risco à ordem pública.

Ressalte-se, ainda, que mesmo em caso de eventual condenação, diante das circunstâncias pessoais favoráveis, não seria plausível a fixação de regime inicial fechado.

Repiso
,
as condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.

Com efeito dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

(...)

§ 6o. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da
substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Entendo, portanto, que no caso em tela a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o Juiz deve sempre que possível optar pelas menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

O Direito Penal, enquanto instrumento de contenção e não de exclusão, deve agir com prudência, especialmente quando os elementos dos autos apontam para uma conduta episódica e desvinculada de reiterado envolvimento criminoso.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes as circunstâncias que demonstrem de forma efetiva a periculosidade deste para a sociedade, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localização.

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão
(
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.07.2024).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIA
L
MENTE A ORDEM
em favor de
Elielson Goncalves Vieira
, para fins de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (artigo 319, do CPP), dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo da origem
fixar outras que, porventura, entenda necessárias, tudo com o objetivo de garantir a instrução e propiciar eventual aplicação da lei penal:

I) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas na origem, para informar e justificar suas atividades;

II) Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial
.

COMUNIQUE-SE
o Juízo de origem para fins de expedição do
Alvará de Soltura
, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025